Tribunal: STF
Processo: RE 107786
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
CHEQUE - ENDOSSOS SUCESSIVOS - COMPENSAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO
BANCO QUE ACEITA O DEPOSITO DE CHEQUE , EM CONTA DO ÚLTIMO
ENDOSSANTE, TENDO SIDO O PRIMEIRO ENDOSSO FALSIFICADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELO BENEFICIARIO DA EMISSAO DO CHEQUE,
CONTRA O BANCO QUE ACEITOU TAL DEPOSITO.
IMPROCEDENCIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO INCISO III DO ART.
119 DA E.C. N. 1/69, COM  ALEGAÇÃO DE:
1- NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 5. DA CONVENÇÃO  INTERNACIONAL DE
GENEBRA (LEI UNIFORME EM MATÉRIA DE CHEQUES), ADOTADA PELO BRASIL,
ATRAVÉS DO DECRETO N. 57.595, DE 7/1/66; DO ART. 11, INCISO VI, DA
LEI N. 4595, DE 31/12/1964; E DO ART.  35, LETRA 'C', DO REGULAMENTO
DO SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, BAIXADO PELO BANCO CENTRAL DO
BRASIL;
2- DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
R.E. NÃO CONHECIDO.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO INVOCADO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 35, 21 E
14 DA LEI UNIFORME SOBRE CHEQUES ( CONVENÇÃO DE  GENEBRA), APROVADA,
NO BRASIL, PELO CONGRESSO NACIONAL (DECRETO LEGISLATIVO N. 54, DE
8/9/1964) E PROMULGADA PELO DECRETO N. 57.595, DE 7/1/1966), E MAIS
O ART. 153, PARAGRAFO-2, DA C.F., E, AINDA, O ART. 35, 'C', DO
REGULAMENTO SOBRE COMPENSAÇÃO DE CHEQUES (CARTA CIRCULAR DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, N. 554/17-2-1981), NÃO PODIA O R.E. ATACAR APENAS
ESTE ÚLTIMO FUNDAMENTO (SÚMULA 283).
MENOS AINDA ALEGAR NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI (N. 4.595, DE
31/12/1964, ART. 11, INCISO VI), QUE NÃO SE FOCALIZOU NO ARESTO
IMPUGNADO (SUMULAS 282 E 356).
NEM UMA CIRCULAR DO BANCO CENTRAL  E DE SER CONSIDERADA LEI FEDERAL,
PARA EFEITOS DO ART. 119, III, 'A', DA C.F.  DE 1967/1969.
ASSIM, PELA LETRA 'A', O R.E. NÃO COMPORTA CONHECIMENTO.
NEM PELA LETRA 'D', PORQUE INDEMONSTRADO O DISSIDIO ENTRE OS
JULGADOS TRAZIDOS A CONFRONTO (ART. 322 DO RISTF E SÚMULA 291).